Tribunal: TJDFT
Processo: 0704127-11.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO DISCURSIVA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. ERRO MATERIAL NA CORREÇÃO. NÃO VERIFICADO. OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO EDITAL. PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIR BANCA EXAMINADORA. TEMA 458 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 632.853, com repercussão geral (Tema 485), firmou o seguinte entendimento: “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. (...) Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame” (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, j. 23/04/2015).
2. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Somente podem ser desconstituídos mediante robusta prova de sua ilegalidade. Ademais, em consonância com o princípio da separação de poderes, não compete ao Judiciário controlar o mérito dos atos administrativos. No que concerne ao controle judicial de concursos públicos, cabe ao juiz, como regra, resguardar e velar pelos aspectos formais do certame de forma a ser garantida a sua legalidade.
3. O Poder Judiciário somente pode intervir nos critérios de correção da banca examinadora em situações excepcionais de manifesta ilegalidade, como cobrança de conteúdo não previsto no edital do concurso público ou por avaliação eivada de erro material ou grosseiro da banca examinadora. Precedentes.
4. Na hipótese, a banca examinadora apreciou regularmente o recurso interposto pelo candidato e fundamentou adequadamente a manutenção da nota atribuída. A intenção do apelante consiste em que o Poder Judiciário, em substituição à banca examinadora, adote um novo critério para a correção da prova discursiva. Portanto, não há que se falar em erro grosseiro ou ilegalidade, o que afasta a possibilidade de intervenção do Judiciário quanto ao mérito da correção realizada. Sentença mantida.
5. Recurso conhecido e não provido.